Tribunal: TJPA
Processo: 0802094-25.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802094-25.2022.8.14.0009

APELANTE: VILSON FERREIRA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPCENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. O §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 dispõe que para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente preencha cumulativamente os requisitos do referido dispositivo, quais sejam: a) primariedade; b) bons antecedentes; c) não se dedique à prática de atividades criminosas e; d) não integre organização criminosa.

2. Na hipótese, a instrução processual e as provas obtidas nos autos demonstram que o ora apelante se dedicava à prática de atividades criminosas e/ou integrava organização criminosa, considerando, em especial, o mencionado Relatório de Análise de Aparelhos de Telefonia Celular acostado aos autos, em que foram constatados várias conversas realizadas entre o apelante outros traficantes que atuam, de maneira ordenada, no município de Bragança/PA.

3. Assim, observo que as particularidades e peculiaridades demonstradas ao longo da instrução processual evidenciam certo grau de envolvimento da ora apelante com a prática de atividades criminosas, elemento este que subsidia o afastamento das benesses do tráfico privilegiado.

4. Quanto ao pedido de redução da pena de multa, necessário destacar que a aplicação da pena pecuniária é cogente, caracterizando-se como uma das espécies de sanção, sendo inafastável, não havendo previsão legal para sua dispensa, observada a sua proporcionalidade, ainda que alegada condição de hipossuficiência, sob pena de violar o princípio constitucional da legalidade.

5. No caso concreto, verifica-se a que a pena de multa fora fixada pelo magistrado a quo em 500 (quinhentos) dias-multa, para guardar proporcionalidade com a pena reclusiva, a qual fora fixada no patamar mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão. Assim, constato que não há o que se corrigir na pena de multa aplicada pelo magistrado a quo.

6. Não havendo qualquer alteração na pena imposta ao ora apelante, torna-se inviável a modificação da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, não atendidos os requisitos objetivos do artigo 44 do Código Penal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos temos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 26 de junho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
VILSON FERREIRA DA COSTA
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 13542178, que no dia
25 de junho de 2022
, no Bairro Aldeia, no município de Bragança/PA, os denunciados Nailane Sousa da Silva e Vilson Ferreira da Costa, de forma consciente e voluntária, associaram-se para o fim de comercializar entorpecentes em desacordo com determinação legal, mantendo-os em depósito e os vendendo.

Conforme restou apurado, no dia e hora acima citados, os investigadores da Polícia Civil, após investigações, tomara conhecimento de uma residência tipo “
kit net
”, de cor rosa, a qual vinha sendo utilizada como ponto de venda de entorpecentes e um dos principais fornecedores da feira livre de Bragança.

Foi constatado ainda pela Polícia Civil que as vendas eram feitas na própria residência e eram entregues por indivíduo em uma moto pop branca, na Feira Livre de Bragança, sendo encontrada em frente ao imóvel mencionado.

Ao entrarem no local, após autorização, os investigadores encontraram no quarto um saco plástico contendo 25 (vinte e cinco) petecas de “
maconha
”, 10 (dez) petecas de “
cocaína
” e 13 (treze) petecas de “
óxi
”, a quantia de R$ 210,00 (duzentos e dez reais) dentro de uma bolsa, bem como uma caixa contendo 07 (sete) relógios de cor dourada, 01 (um) cordão de cor dourado e anotações com contabilidade de venda de entorpecentes.

Foi localizado, ainda, (01) um aparelho celular modelo Iphone em poder de Nailane e uma vasilha plástica na cozinha contendo R$ 50,00 (cinquenta reais) em moedas e 01 (um) aparelho celular Samsung preto e R$ 57,00 (cinquenta e sete) reais).

Perante a autoridade policial, a acusada Nailane optou por ficar em silêncio, enquanto, que Vilson negou a prática do crime imputado, afirmando apenas ser usuário e adquirir os entorpecentes da denunciada.

Em análise aos aparelhos apreendidos em poder dos denunciados, a autoridade policial verificou que os denunciados mantinham um relacionamento amoroso, bem como foram encontradas inúmeras conversas que demonstram a associação do casal para a prática de venda reiterada de entorpecentes ilícitos.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação dos denunciados como incursos nas sanções punitivas do artigo 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Após o
recebimento da denúncia
, em
27 de julho de 2022
, ID 13542231, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
21 de março de 2023
, ID 13542341.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em
22 de março de 2023
, ID 13542349.

Em suas
razões de apelação
, ID 13542349, a defesa postulou pelo reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, e, ainda, pela redução da pena de multa aplicada pelo juízo
a quo
, em atenção à situação econômica do réu, ora apelante.

Em sede de
contrarrazões
, ID 13542352, a representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que se mantenha incólume a decisão proferida pelo magistrado
a quo
.

Nesta
Superior Instância
, ID 13767114, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão para inclusão na pauta de julgamento da 1ª Turma de Direito Penal.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
VILSON FERREIRA DA COSTA
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
razões de apelação
, ID 13542349, a defesa postulou pelo reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, e, ainda, pela redução da pena de multa aplicada pelo juízo
a quo
, em atenção à situação econômica do réu, ora apelante.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha
não merece guarida
.

O
§4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
dispõe que para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente preencha cumulativamente os requisitos do referido dispositivo, quais sejam:
a) primariedade; b) bons antecedentes; c) não se dedique à prática de atividades criminosas e; d) não integre organização criminosa
.

O instituto do tráfico privilegiado foi inserido na lei penal objetivando privilegiar o “
traficante
” eventual ou ocasional, um mero debutante na prática delituosa. O doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
afirma: “
trata-se de uma norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem
”.
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume I, 2012. P. 439)
. Por sua vez,
Rangel e Bacila
, no livro
“Lei de Drogas: Comentários Penais e Processuais”
, definem: “
é um tratamento diferenciado daquele previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, haja vista a menor reprovabilidade da conduta do agente, culminando no abrandamento considerável da sanção imposta e no afastamento da hediondez do delito, sob pena de tratarmos igualmente os desiguais
”.

Analisando os autos, verifico que o magistrado singular fundamentou a não aplicação da redutora do tráfico privilegiado, sob os seguintes fundamentos:

“
(...). Por sua vez, em relação ao réu
VILSON FERREIRA DA COSTA
, verifico que pelo
Relatório de Análise de Aparelhos de Telefonia Celular apreendidos
(ID 71003727) que
o acusado é integrante de organização criminosa
, em
especial pelas conversas extraídas do grupo “CONDUNSÃO TRN”
(sic)
a qual fazia parte
,
razão pela qual não reconheço a benesse do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 em relação a esse réu
,
considerando que um dos requisitos para o reconhecimento do privilégio é não integrar organização criminosa
. (...)
.” ID 13542341.
Grifei

Com efeito, a instrução processual e as provas obtidas nos autos demonstram que o ora apelante se dedicava à prática de atividades criminosas e/ou integrava organização criminosa, considerando, em especial, o mencionado
Relatório de Análise de Aparelhos de Telefonia Celular
nº 00052/2022.100306-2, o qual concluiu,
in verbis
: “
Da análise holística (mensagens, áudios e imagens), ficou evidenciado que VILSON não é apenas usuário, como ele alega em seu depoimento, mas que, pelo conteúdo analisado e pelo contexto da conversa, concluímos que VILSON possuía uma biqueira onde realizava a traficância de entorpecentes naquele local. (...)
.”

Curial destacar, ainda, trechos do referido laudo, o qual indica que o ora apelante mantinha diálogos com outros fornecedores de entorpecentes, evidenciando, assim, sua dedicação à prática de atividades criminosas, senão vejamos:

1. “Diálogo com o interlocutor “Chola”:
Observa-se que, nesta conversa no dia 24 e 25 de julho de 2022, Chola e Vilson conversam sobre entorpecente utilizando o termo “massa”, termo utilizado geralmente para se referir à maconha. Vilson diz que vai levar a “massa” para pesar na casa de Chola, demonstrando que há parceria entre ambos
.” ID 13542220. Pág. 05.

2. “
Diálogo com o interlocutor “Vi Praia”: No curso diálogo que ocorreu com este contato salvo na agenda no dia 24 de julho deste ano, pode-se observar que o interlocutor pergunta se Vilson tem droga e, apesar de relatar para o seu contato que estava “paradão”, sinaliza que tem massa e tenta negocia-la
.” ID 13542220. Pág. 06.

3. “
Diálogo com o interlocutor “Fruta”: Na conversa com esse interlocutor, Vilson oferece uma “coca” (termo utilizado geralmente para se referir à cocaína) após o Fruta dizer que iria para uma casa de show nesta cidade. No decorrer da conversa, Vilson relata que está tentando falar com Chola, mas não consegue e pede ajuda para Fruta. Vilson explica que seu interesse é de buscar mais entorpecente com Chola
.” ID 13542220. Pág. 07.

4. “
Diálogos com diversos interlocutores no Grupo “Condusão TRN”: Nesse grupo, criado em 21 de janeiro de 2022 e seu encerramento no mesmo dia, há diversos diálogos entre seus membros e para não tornar este relatório extenso e evasivo, vamos citar apenas os fragmentos que julgamentos mais importantes para a investigação em curso, sem perder o seu contexto. O referido grupo foi criado, segundo os áudios de seus integrantes, com a finalidade de resolver um impasse na venda de droga entre três traficantes, dentre eles o investigado VILSON, e suas “biqueiras” (termo utilizado para se referir aos pontos de venda de droga). O disciplina JÔ foi o responsável pela sua criação com a finalidade de ser o mediador, trazendo para a discussão alguns membros da cúpula do tráfico na região. O fico da discussão era a biqueira reaberta pelo VILSON que estava sendo questionada pelas donas de duas outras biqueiras (MORENA e ALESSANDRA). As principais alegações eram: 1. Vilson não tinha cadastro para vender naquele local; 2. A biqueira de Vilson funcionava em frente à uma igreja (algo extremamente proibido entre os traficantes, pois existe um código que proíbe a venda de droga nas proximidades de igrejas e escolas); 3. A biqueira de Vilson ficava a menos de 100 metros das outras traficantes (segundo o mesmo código, é proibido a criação de uma biqueira a menos de 100 metros de outra, prevalecendo a mais antiga); 4. Vilson não pagou a mensalidade da “caixinha” (coleta que há entre os traficantes para arrecadar fundos com o intuito de fortalecer a facção criminosa). Após a entrada de alguns membros da facção criminosa no grupo (R7, DK/DUKE e LUCAS), JÔ pois fim na discussão estabelecendo horários de funcionamento para as biqueiras de VILSON, MORENA e ALESSANDRA. Logo após a concordância de todos, JÔ encerrou o grupo removendo todos os participantes. (...).
” ID 13542220. Pág. 12.
Grifei

Assim, observo que as particularidades e peculiaridades demonstradas ao longo da instrução processual evidenciam certo grau de envolvimento da ora apelante com a prática de atividades criminosas, elemento este que subsidia o afastamento das benesses do tráfico privilegiado.

Neste sentido, versa a jurisprudência dos
tribunais pátrios
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. AFASTADA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATUAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E QUANTIDADE RELEVANTE DE DROGA APREENDIDA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Negada a aplicação da diminuição da pena pelo tráfico privilegiado em virtude das circunstâncias do caso, em especial, a atuação do agente em organização voltada para tarefas que iam da preparação do automóvel ao transporte da droga, além da quantidade da substância apreendida - 12,1 kg de cocaína - que evidenciam o não preenchimento dos requisitos legais
. 2.
Concluindo o Tribunal de origem tratar-se de réu que se dedicava à atividade criminosa, a pretendida revisão do julgado implicaria o reexame do material cognitivo produzido nos autos, insuscetível de ser realizada na estreita via do habeas corpus. Precedente
. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 493835 MS 2019/0045769-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2019).
Grifei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I – (...). II -
As instâncias ordinárias fundamentaram o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava as atividades criminosas (traficância), em razão não somente da quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas (trinta e um pinos de cocaína, pesando quarenta e sete gramas, e nove porções de maconha, pesando cinquenta e sete gramas), m as também das circunstâncias em que se deu a prisão, aliadas as informações prestadas pelo próprio paciente e pelos policiais no sentido de que não se tratava de traficante ocasional. Tudo isso, são elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição, como reclama a impetrante, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória constante dos autos, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Precedentes
. III – (...)
. (STJ - AgRg no HC: 735563 MG 2022/0106558-4, Data de Julgamento: 09/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06 - APLICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS.

-
Impossível o reconhecimento da figura do "tráfico privilegiado", previsto no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, já que delineado no presente feito a dedicação da sentenciada com o tráfico de drogas
.
(TJ-MG - APR: 10000222285280001 MG, Relator: Evaldo Elias Penna Gavazza (JD Convocado), Data de Julgamento: 14/02/2023, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/02/2023).
Grifei

Por tais razões, entendo ser escorreito o afastamento da referida benesse, uma vez não preenchido cumulativamente os requisitos previstos no
§4º, artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, haja vista que as circunstâncias do caso concreto indicam que a apelante se dedicava à prática de atividades criminosas.

Assim,
não acolho
a pretensão recursal em comento.

Quanto ao
pedido de redução da pena de multa
, necessário destacar que a aplicação da pena pecuniária é cogente, caracterizando-se como uma das espécies de sanção, sendo inafastável, não havendo previsão legal para sua dispensa, observada a sua proporcionalidade, ainda que alegada condição de hipossuficiência, sob pena de violar o princípio constitucional da legalidade.

Para o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
, a quantidade de dias-multa deve guardar correspondência com o quantum de acréscimo ou diminuição utilizado para a pena privativa de liberdade. Veja-se:

“
A pena de multa, no tocante ao número de dias-multa, como regra, deve acompanhar o montante de acréscimo ou diminuição usado para a privativa de liberdade. (...). Ilustrando, um condenado que mereça pena privativa de liberdade acima do mínimo legal fará com que o julgador eleve, igualmente, o número de dias-multa. Outro sentenciado, cuja pena privativa de liberdade for fixada no mínimo legal, merece a sanção pecuniária em idêntico patamar
”. (Código Penal Comentado. 19ª Ed. 2019).

No caso concreto, verifica-se a que a pena de multa fora fixada pelo magistrado
a quo
em
500 (quinhentos) dias-multa
, para guardar proporcionalidade com a pena reclusiva, a qual fora fixada no patamar mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão
. Assim, constato que não há o que se corrigir na pena de multa aplicada pelo magistrado
a quo
. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL E PENAL. DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA. CRITÉRIO TRIFÁSICO. PROPORCIONALIDADE. DELITO TIPIFICADO NO ART. 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL - CP. FORMA TENTADA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O
Superior Tribunal de Justiça - STJ, após afirmar que a quantidade de dias-multa deveria obedecer aos critérios dispostos no art. 59 do Código Penal, passou a definir que a pena de multa deveria ser estabelecida de forma proporcional à privativa de liberdade imposta, obedecendo ao sistema trifásico (art. 68 do Código Penal)
. 2.
Desse modo, a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento
. 3. (...).
(STJ - REsp: 1756117 RS 2018/0184700-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2019).
Grifei

Destarte, a despeito das razões expendidas, entendo que não merece prosperar o pedido do apelante, porquanto a sua fixação pelo magistrado sentenciante decorre de expressa previsão legal, não podendo deixar de aplicá-la sob quaisquer pretextos.

Assim, a condição de insuficiência financeira por parte do apelante não pode conduzir à isenção do pagamento da pena de multa, por ela integrar o preceito secundário do tipo penal, não havendo previsão legal que possibilite o seu afastamento.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 04/12/2020).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 59 DO CP. CONDENAÇÕES AINDA NÃO TRANSITADAS EM JULGADO. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 2º, § 1º, DA LEI 8.072/90 (ANTIGA REDAÇÃO). ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. CONTRARIEDADE AO ART. 1º, § 7º, LEI 9.455/97. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PROVIMENTO INÓCUO. AFRONTA AOS ARTS. 49 E 157, § 3º, DO CP. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE, PARA MANTER A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA.

(...). 3.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, cominada a pena de multa ao delito, a sua imposição ao agente é de caráter necessário, haja vista cuidar-se de sanção penal, não sendo possível a isenção da pena de multa ante a inexistência de previsão legal
. 4.
Eventual isenção somente poderá ser concedida pelo Juízo da Execução, que deverá avaliar a miserabilidade jurídica do sentenciado, examinando as condições sócio-econômicas para o pagamento da multa sem prejuízo para seu sustento e de sua família
. 5. Recurso provido, em parte, para restabelecer a sentença no que concerne à aplicação da pena de multa.
(STJ - REsp 735.898/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 13/10/2009).
Grifei

Nesse compasso, qualquer discussão sobre a forma em que a referida pena será executada, considerando a hipossuficiência econômica do apelante, deve ser dirigida ao Juízo de Execução, por ocasião do cumprimento definitivo da pena imposta, a quem compete avaliar a condição financeira do apenado, podendo, inclusive, definir a melhor forma do apenado adimplir a sanção pecuniária, bem como analisar seu eventual estado de pobreza. Esse é o entendimento da
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS - AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA -IMPOSSIBILIDADE- PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

- A condenação em pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, motivo pelo qual é inviável o seu afastamento em razão da alegada hipossuficiência financeira do réu -
O pedido de isenção do pagamento das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, por ser ele o competente para analisar eventual estado de hipossuficiência financeira do agente
.
(TJ-MG - APR: 10024190933390001 Belo Horizonte, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 11/05/2021, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/05/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO NA LOCALIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – NÃO CONHECIMENTO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – 2. DISPENSA DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – NATUREZA SANCIONATÓRIA – ESCUSA INVIÁVEL – QUESTÕES A SEREM DIRIMIDAS PERANTE O JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA RECORRIDA – DESPROVIMENTO DO RECURSO NA PARTE CONHECIDA.

1. Não se afere possível o conhecimento da questão atinente à forma do cumprimento da pena em regime diverso do fixado na sentença, porquanto esta deva ser debatida, em primeira ordem, perante o juízo das execuções penais, que melhor tem condições de avaliar os estabelecimentos prisionais locais e a compatibilidade destes com a situação particular do acusado. 2.
A pena de multa cominada no tipo legal é, em sua natureza, a própria sanção, sendo incabível sua dispensa em decorrência da miserabilidade econômica do réu. No entanto, o mesmo juízo das execuções penais que pode avaliar a forma de cumprimento do regime inicial da pena privativa de liberdade, pode estabelecer formas de pagamento diferenciadas para o acusado, em observância às peculiaridades apresentadas e devidamente comprovadas
.
(TJ-PB 00002506920158150501 PB, Relator: DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS, Data de Julgamento: 27/09/2018, Câmara Especializada Criminal).
Grifei

Por tais argumentos,
não acolho
o pedido de redução da pena de multa aplicada pelo juízo
a quo
.

Com efeito, não havendo qualquer alteração na pena imposta ao ora apelante, torna-se inviável a modificação da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, não atendidos os requisitos objetivos do
artigo 44 do Código Penal
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora objurgada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 21/07/2023